Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-59.2023.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003222-59.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES COSTA - CPF: 024.014.851-71 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §§ 4o E 11 ,DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, sendo plenamente admissível a revisão judicial das cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

É possível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios, desde que demonstrada sua abusividade, sendo esta verificada no caso concreto, uma vez que a taxa contratada (22% ao mês) excede em muito a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (7,24% a.m.).

Tratando-se de condenação ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos § 4o do art. 85 do CPC, sendo incabível sua fixação imediata com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1003222-59.2023.8.11.0037, proposta por ELIZABETH GOMES COSTA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora para determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 7,38% ao mês, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”
(Id. 314935360).

Em suas razões de Id. 314935367, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que lhe foi indeferida a oportunidade de produção de prova pericial socioeconômica, a qual reputa essencial para comprovação da adequação da taxa de juros aplicada ao caso concreto.

Sustenta que o indeferimento da referida prova violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em erro ao considerar abusiva a taxa de juros contratada apenas com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem observar as particularidades do contrato, o perfil de risco da tomadora do crédito e os custos operacionais inerentes à atividade de crédito exercida pela instituição.

Assevera que a atuação da Crefisa é voltada à concessão de crédito de alto risco, notadamente a pessoas com restrição de crédito e baixa renda, sem exigência de garantias, razão pela qual as taxas de juros praticadas refletem, de forma proporcional, o risco elevado de inadimplência.

Aponta que a taxa contratada de 22% ao mês está relacionada à realidade do mercado em que atua, não sendo possível sua equiparação com taxas médias de grandes conglomerados financeiros que operam com públicos distintos e em condições menos arriscadas.

Aduz, ainda, que o próprio Banco Central, em pareceres técnicos, já esclareceu que a taxa média divulgada não deve ser utilizada como critério para aferição da abusividade dos juros, pois não segmenta os dados por perfil de risco, natureza da operação ou condições contratuais.

Invoca, ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, no qual restou fixado que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente da taxa de juros, só é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade de forma inequívoca e mediante a consideração das peculiaridades do caso concreto.

Ao final, requer a cassação da sentença por nulidade, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Sucessivamente, que seja ao menos promovida a reforma parcial da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, para arbitrar a verba de forma proporcional e razoável, em atenção aos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, preferencialmente, o valor da condenação ou o efetivo proveito econômico obtido pela parte autora.

Alternativamente, pleiteia que a fixação seja realizada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo, evitando-se a simples aplicação do percentual sobre o valor da causa.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por ELIZABETH GOMES COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (22% ao mês) e determinando sua redução ao patamar de 7,38% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, correção monetária pelo INPC desde a contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A relação jurídica discutida decorre de contrato de empréstimo pessoal não consignado, celebrado em 15 de março de 2017, no valor de R$5.559,84, a ser quitado em 12 parcelas de R$463,32. A controvérsia gravita, portanto, em torno da validade da taxa de juros convencionada e da possibilidade de controle judicial dos encargos financeiros pactuados, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A apelante insurge-se, de um lado, contra o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial por ela requerida e, de outro, contra a própria fundamentação da sentença que, ao seu ver, teria adotado de forma indevida a taxa média do Banco Central como parâmetro absoluto de aferição de abusividade, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, o risco da operação e o perfil socioeconômico da contratante.

Pois bem.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Alega a recorrente que lhe foi indeferida a produção de prova pericial socioeconômica, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que tal prova seria essencial para comprovar a adequação da taxa de juros pactuada no contrato ao perfil da parte autora e às circunstâncias da contratação.

Contudo, sem razão.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade da produção de determinada prova, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso, o Magistrado de primeiro grau, ao decidir pela inutilidade da prova pericial, agiu dentro dos limites de sua atividade discricionária, ao considerar que os elementos constantes nos autos já permitiam o julgamento antecipado da lide, notadamente porque a prestação jurisdicional está circunscrita à matéria de direito.

O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, circunstância que, por sua natureza objetiva, dispensa produção de prova pericial subjetiva acerca da condição socioeconômica da parte autora, sobretudo diante da documentação contratual juntada e da prova documental trazida pela própria apelante.

A suposta necessidade da prova não se revela, ademais, como essencial para a solução da controvérsia, pois não se está a discutir a capacidade financeira da tomadora, mas a exorbitância dos juros aplicados em comparação com a taxa média de mercado, aspecto este de ordem técnica, aferível a partir de dados oficiais fornecidos pelo Banco Central do Brasil, como de fato o foi.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, pois não verificado o alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de dilação probatória.

Do mérito.

No mérito, defende a Crefisa que a taxa de juros remuneratórios não é excessiva e deve prevalecer tal como pactuado entre as partes.

Como se sabe, é pacífico o entendimento atual de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço, sendo plenamente possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6o, V, e 51 da Lei no 8.078/90.

Deste modo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda , assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impeçam a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

No entanto, o fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão e de ser possível a sua revisão, não permite concluir-se, automaticamente, pela abusividade das cláusulas livremente pactuadas, que deve estar evidenciada nos autos.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933)- Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso, o contrato pactuado entre as partes aponta a cobrança de a taxa de juros pactuada foi de 22,00% a.m. e 987,22% anual, agindo, assim, com acerto o Magistrado sentenciante, uma vez que realmente o percentual contratado é demasiadamente abusivo, ultrapassando sobremaneira a taxa de mercado para o período, que, na data de pactuação do contrato, foi de 7,24 % ao mês 172,39% ao ano, impondo-se ao consumidor uma desvantagem exagerada e que, consequentemente, merece intervenção judicial.

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta e. Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

No que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste parcial razão à apelante.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. No entanto, trata-se de condenação ilíquida, pois a instituição financeira recorrida foi condenada à revisão contratual e à devolução de valores eventualmente pagos em excesso, cujos montantes carecem de apuração posterior. Trata-se, pois, de condenação relativa à obrigação de pagar quantia certa, ainda pendente de liquidação, o que atrai a aplicação dos §§ 4o e 11 do art. 85 do CPC.

Assim, havendo condenação ilíquida, o arbitramento da verba honorária e sua majoração recursal devem ser postergados para a fase de liquidação do julgado, ocasião em que será possível a mensuração precisa do proveito econômico obtido pela parte autora, afastando-se, por ora, a fixação definitiva do percentual sobre o valor da causa.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR FALTA DE PROVA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. A frustração decorrente dos descontos em conta-corrente não tem o condão de causar constrangimento hábil a ser compensado a título de indenização por danos morais. 2 . Não há falar em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, uma vez que o proveito econômico se mostra perfeitamente apurável em sede de liquidação de sentença. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. 3 . Por se tratar de sentença ilíquida, o arbitramento de honorários sucumbenciais e majoração dos honorários recursais devem ser postergados para a fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o e 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 52926562820218090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . Dioran Jacobina Rodrigues, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, determinando que o arbitramento da verba honorária, bem como eventual majoração recursal, sejam realizados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 4o, II, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025